Tribunal: STF
Processo: Rcl 62014
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. 	TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADE-FIM. ADPF 	Nº  324/DF. APARENTE INOBSERVÂNCIA. LIMINAR DEFERIDA.

1.	Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Nova Gestões Serviços de Cobrança Extrajudicial Ltda., contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do processo nº 0000356-25.2014.5.04.0662, por suposta inobservância à decisão proferida por esta Corte no julgamento da ADPF nº 324/DF. 

2.	Narra a reclamante que, na origem, a beneficiária da decisão reclamada, Fabiana Castoldi, ajuizou ação trabalhista em seu desfavor e do Banco Votorantim S.A., com pedido de reconhecimento de vínculo empregatício diretamente com a reclamante, ao fundamento de ilicitude na terceirização de atividade-fim. Noticia que a sentença declarou como ilícita a terceirização, condenando solidariamente a reclamante ao pagamento das verbas correspondentes.

3.	Relata que, em sede de recurso ordinário, o TRT da 4ª Região manteve o reconhecimento do vínculo empregatício, assim como o  enquadramento da autora como financiária e a responsabilidade solidária da reclamante e do Banco Votorantim S.A. Afirma que opôs embargos de declaração, os quais, porém, foram rejeitados. Em seguida, interpôs recurso de revista, parcialmente admitido. No ponto relativo à inadmissão, interpôs agravo de instrumento, seguido de agravo  interno, no qual “o Ilustre Relator, considerou a distinção (distinguishing), para afastar a tese vinculante, deferindo o vínculo empregatício com a Segunda Reclamada, BV Financeira, atualmente Banco Votorantin, em razão da alegada “ilegalidade da atividade terceirizada”, aduzindo o acórdão que “não há como negar que a realização de cobrança integra a atividade-fim de instituições financeiras”.

4.	Sublinha que o Tribunal Superior do Trabalho, no julgamento do agravo interno, destacou do acórdão da Corte Regional que “[N]ão há como negar que a realização de cobrança integra a atividade-fim de instituições financeiras’”. 
 
5.	Requer o deferimento de medida liminar para suspender a decisão reclamada, bem como o andamento do processo nº 0000356-25.2014.5.04.0662, até decisão final nesta reclamação. No mérito, postula a procedência do pedido, com a consequente cassação da decisão proferida pelo  Tribunal Superior do Trabalho.

É o relatório.

Decido.

6.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

7.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

8.	No caso presente, alega-se inobservância à decisão proferida pelo Plenário desta Corte em 30/08/2018, por ocasião do julgamento da ADPF nº 324/DF, cuja tese firmou-se no seguinte sentido:

“1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 
2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993, vencidos os Ministros Edson Fachin, Rosa Weber, Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio. Nesta assentada, o Relator esclareceu que a presente decisão não afeta automaticamente os processos em relação aos quais tenha havido coisa julgada. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 30.8.2018.”
(ADPF nº 324/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, j. 30/08/2018, p. 06/09/2019; grifos nossos).

9.	No julgamento do referido paradigma, cujo descumprimento ora se alega, observa-se que este Supremo Tribunal Federal considerou lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, permanecendo a responsabilização subsidiária da empresa tomadora dos serviços.

10.	No processo em análise, constata-se que o Juízo reclamado manteve decisão proferida pelo TRT da 4ª Região, que, além de considerar ilícita a terceirização de atividade-fim estabelecida entre as partes, reconheceu a existência de vínculo empregatício entre a autora da ação trabalhista e a reclamante, mantendo, ainda, a condenação solidária desta última, além da condição da beneficiária como financiária, o que lhe rendeu o deferimento de verbas trabalhistas inerentes à categoria, conforme se percebe dos seguintes trechos do acórdão regional:

“(...) Quanto à análise da atividade terceirizada, resta evidente a sua ilegalidade. 
Não há como negar que a realização de cobrança integra a atividade-fim de instituições financeiras. Com efeito, objeto social da segunda reclamada, ainda que contemple outras atividades, compreende o comércio de produtos financeiros (financiamentos e empréstimos, por exemplo). 
Nesse sentido, se a segunda reclamada comercializa produtos financeiros, sua atividade é indissociável do recebimento de seus créditos. Assim, os meios para atingir seus fins (permitir a realização de um financiamento ou o recebimento de seu crédito) integram a sua atividade-fim. 
Esta forma de contratação é vedada pela legislação trabalhista, caracterizando, portanto, a intermediação ilegal de mão de obra, resultando na aplicação do art. 9º da CLT ao contrato de trabalho firmado entre o reclamante e as terceirizadas, haja vista o intuito de fraudar a legislação de proteção ao trabalhador.
Mantém-se a sentença que reconheceu a existência de vínculo de emprego entre a reclamante e a segunda reclamada, no período de 14/06/2010 a 03/10/2013."
Em relação à condição de financiário, sendo a obreira empregada de instituição financeira, é inegável o seu enquadramento sindical na categoria profissional dos financiários. 
O trabalho prestado, realizando apenas cobranças, é tipicamente de financiário - a autora, inclusive, dependia da sua posição no ranking da segunda reclamada para receber as comissões. No caso em apreço, o segundo reclamado, empregador do autor, enquadra-se no conceito de instituição financeira do art. 17 da Lei nº 4.595/64, conforme pode ser observado pela leitura do seu objeto social. 
Ademais, os próprios réus reconhecem que o segundo demandado é uma instituição financeira, sendo, portanto, patente o reconhecimento da condição de financiário do autor em razão da declaração de vínculo empregatício para com aquele.  Ainda que o enquadramento sindical se desse na categoria preponderante do empregador, no caso, o contrato-realidade que emerge é do trabalho de uma financiária. Faz jus a autora às diferenças salariais pela observância do piso salarial e reajustes da categoria, com reflexos em horas extras, gratificações semestrais, 13º salário, férias com 1/3, participação nos lucros e resultados, aviso prévio, saldo de salário e FGTS e multa de 40%. 
Quanto à responsabilidade, entende-se que a terceirização perpetrada entre as empresas é ilegal, vez que houve a transferência da atividade fim da segunda reclamada, que passou a ser desempenhada pelos empregos da primeira reclamada. A responsabilidade subsidiária, estatuída pela Súmula 331 do TST, restringe-se às hipóteses em que a terceirização é lícita. Havendo a transferência da atividade fim da empresa, esta deve responder solidariamente pela condenação, nos termos do artigo 942, parágrafo único, do CC. Sentença mantida.” (e-doc. 15, p. 4-6, grifos nossos).

11.	Nota-se, portanto, ao menos em juízo preliminar e não exauriente, que o acórdão reclamado aparenta ter inobservado o que decidido por esta Suprema Corte, porquanto manteve a condição de financiária da parte beneficiária, bem como a condenação solidária da reclamante ao pagamento de todas as verbas correspondentes, reconhecido o vínculo empregatício direto. E mais, a premissa da qual partiu expressamente o Juízo reclamado para amparar as conclusões a que chegou, assentou-se no caráter ilícito conferido à terceirização, em clara violação à jurisprudência vinculante desta Corte.

12.	Portanto, em sede de exame preambular, afigura-se plausível a tese de que, diante do que decidido pelo Plenário da Suprema Corte, em processo de controle abstrato (ADPF nº 324/DF), deveria a Corte trabalhista adequar-se por inteiro ao entendimento sufragado pela Corte Maior, no que toca não apenas à licitude da terceirização, mas também aos efeitos práticos desse entendimento.

13.	Presente o fumus boni juris, considero igualmente caracterizado o periculum in mora no caso, ante a verificação no juízo de origem, por meio de consulta ao sítio do TRT da 4ª Região, de que a execução do julgado já se encontra em curso.

14.	Ante o exposto, defiro o pedido liminar para suspender a tramitação do processo nº 0000356-25.2014.5.04.0662 até o julgamento final desta reclamação.

Comunique-se, com urgência, à 2ª Vara do Trabalho de Passo Fundo/RS, para que observe a presente decisão, e ao Tribunal Superior do Trabalho, órgão judicial reclamado, para que preste as informações cabíveis no prazo legal (art. 989, inc. I, do CPC).

Cite-se a parte beneficiária, Fabiana Castoldi, no endereço indicado no e-doc. 1, p. 2, para, querendo, apresentar contestação no prazo legal (art. 989, inc. III, do CPC).

Após, voltem-me os autos conclusos.

Dispenso a manifestação da Procuradoria Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RISTF, art. 52, parágrafo único).

Publique-se.

Brasília, 21 de novembro de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator